Tribunal: TJES
Processo: 5003297-88.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003297-88.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JARBAS FRANCA DOS SANTOS e outros (2)
APELADO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DOS APELANTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DO APELADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece omissão ou contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante/ apelante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Após melhor analisar o teor dos documentos acostados aos autos, verifico que, de fato, inexistiu comportamento contraditório por parte do Plano de Saúde embargante, na medida que o boleto referente a fatura do mês da competência de abril/ 2021 foi emitido em 24 de março de 2021, e não em 24 de abril de 2021 conforme constou do acórdão embargado, de modo que a emissão foi efetivada quando ainda vigente o plano de saúde, cancelado apenas em 23 de abril de 2021.

4. Desse modo, muito embora tenha sido comprovado nos autos que as Apelantes, após o pagamento da referida fatura emitida em 24/03/2021 e vencida em 27/04/2021, tiveram recusados pedidos de atendimento médico cardiológico, o fato é que no momento da recusa, o plano já havia sido legitimamente cancelado, conforme fundamentação apresentada no acórdão embargado.

5. Portanto, inexiste direito por parte dos apelantes na indenização arbitrada no acórdão, haja vista que inexistiu conduta ilícita e contrária a boa-fé por parte da operadora de saúde apelada quando emitiu a fatura referenciada.

6. Recurso do apelante conhecido e improvido. Recurso do Plano de Saúde Apelado conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Apelante e conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Apelada.

Vitória/ES, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pela parte APELADA e conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte Apelante, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 22/08/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003297-88.2021.8.08.0035

EMBARGANTE/ EMBARGADO: BRADESCO SAÚDE S. A.

EMBARGANTE/EMBARGADO: JARBAS FRANCA DS SANTOS E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
BRADESCO SAÚDE S. A
. e por
JARBAS FRANCA DS SANTOS E OUTROS
contra v. Acórdão (id. 5088630) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso do segundo embargante.

Em suas razões recursais (id. 5132002), o Embargante BRADESCO SAÚDE S. A. sustenta que este julgador foi induzido a erro na sustentação oral do advogado das apelantes, pois o boleto foi emitido antes do cancelamento do plano, sendo o julgamento omisso e contraditório por não atentar para a prova dos autos e invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Já o Embargante JARBAS FRANCA DOS SANTOS E OUTROS (id. 5231694) alega omissão por deixar de observar que o beneficiário Jarbas teve um procedimento cirúrgico negado, e por isso deveria ter direito a indenização por danos morais. Aduz contradição ante ao uso da Súmula Normativa n° 28, da ANS e deixar de observar que o conjunto probatório é contrário a presunção normativa citada.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Após melhor analisar o teor dos documentos acostados aos autos, verifico que devem ser providos os aclaratórios opostos por BRADESCO SAÚDE SA, haja vista que, de fato,
inexistiu comportamento contraditório
de sua parte, na medida que o boleto referente a fatura do mês da competência de abril/ 2021
foi emitido em 24 de março de 2021
, e não em 24 de abril de 2021 conforme constou do acórdão embargado, de modo que a
emissão foi efetivada quando ainda vigente o plano de saúde, cancelado apenas em 23 de abril de 2021
.

Desse modo, muito embora tenha sido comprovado nos autos que as Apelantes, após o pagamento da referida fatura emitida em 24/03/2021 e vencida em 27/04/2021, tiveram recusados pedidos de atendimento médico cardiológico, o fato é que no momento da recusa, o
plano já havia sido legitimamente cancelado
, conforme fundamentação apresentada no acórdão embargado.

Portanto, inexiste direito por parte dos apelantes na indenização arbitrada no acórdão, haja vista que inexistiu conduta ilícita e contrária a boa-fé por parte da operadora de saúde apelada quando emitiu a fatura referenciada.

Já com relação ao recurso oposto pelos embargantes Jarbas Franca dos Santos e outros, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que inexistem a omissão e contradição alegados em suas razões recursais, sendo forçoso reconhecer que o objetivo do Embargante Jarbas Franca dos Santos é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
JARBAS FRANCA DOS SANTOS e outros
e a ele
NEGO PROVIMENTO
e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, reconhecer a
omissão e contradição
apontadas, no tocante a data da emissão da fatura do plano de saúde, afastando, por consequência, a conduta contrária a boa-fé reconhecida no acórdão em desfavor do Plano de Saúde Embargante e, via de consequência, rejeitar o pedido de indenização por danos morais apresentados, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão do provimento do recurso interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, e consequente manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 22.08.23.